Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS. CITAÇÃO. DEVEDOR.

1. De acordo com o art. 830 do CPC, possível o arresto de bens, desde que frustrada a citação do executado, ou seja, o deferimento do arresto executivo pressupõe a não localização do devedor em seu domicílio quando da tentativa de sua citação.

2. Concretizada a triangularização da relação processual no processo principal ocorre a superveniente perda de objeto da pretensão recursal.

3. Negou-se provimento ao agravo interno.